Tribunal: TJDFT
Processo: 0734454-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos dos meses de agosto/2006 e junho/2013. Em suas razões, o recorrente alega que os valores pleiteados pela recorrida se encontram prescritos, pois a recorrida não comprovou, no curso do prazo prescricional, que deu entrada em requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66225707) e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso dos autos, em março/2024 Administração Pública emitiu declaração (ID 66225692- Pág. 1 e 2) demonstrando que a servidora pública tem créditos salariais a receber no valor de R$ 377,85 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 2006 e 2013.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso dos autos, considerando que a ação foi distribuída em 24/04/2024 necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos salarias pleiteados anteriores a 24/04/2019, porquanto transcorrido o quinquênio prescricional ao ajuizamento da presente demanda.
6. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo consubstanciado em uma manifestação escrita da autora, com a sua assinatura física ou digital, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
7. Assim, os valores pleiteados, apesar de constarem na declaração, encontram-se prescritos. Ressalta-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida. Ademais, no documento há indicação expressa de ausência de análise da prescrição.
8. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes a parte do período pleiteado.
9. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão dos valores. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.